Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743203-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PINHEIRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 64971629), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOSÉ PINHEIRO NETO, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711008-67.2024.8.07.0018, que não acolheu a impugnação do Executado, com o seguinte dispositivo (ID 208132376 de origem): Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 200708835. Não há parcela incontroversa, tendo em vista que o DF defende a ilegitimidade da parte exequente. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. (grifos nos originais). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL foi deferido pelo Relator na decisão de ID 65070368. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 65899562). Em sequência, os autos foram conclusos ao Relator, ocasião em que determinou o sobrestamento dos autos do agravo de instrumento, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ (ID 68691698). O Exequente não satisfeito com a decisão monocrática do Relator, que determinou a suspensão dos autos do agravo de instrumento, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ, interpôs agravo interno alegando que o assunto versado no TEMA 1.169 do STJ foi objeto de discussão no agravo de instrumento n. 0740695-46.2024.8.07.0000 interposto pelo Exequente, cujo acórdão transitou em julgado. Na decisão monocrática de ID 73084434, o Relator revogou a decisão que determinou o sobrestamento destes autos até o julgamento do TEMA 1.169 pelo STJ, deu por prejudicado o agravo interno e determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre a suspensão destes autos e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento do TEMA 1.349 e fixação de tese jurídica correspondente pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. O Exequente, ora Agravado, manifestou pelo não sobrestamento dos processos, para tanto, em síntese, argumentou que (ID 73559887): (i) “não cabe a suspensão do processo em segunda instância na ausência de uma ordem de suspensão em âmbito nacional. Embora se trate de matéria afetada à repercussão geral, os processos que versem sobre o mesmo tema não estão necessariamente sujeitos ao sobrestamento até decisão definitiva do STF, considerando o disposto no art. 1.035, §5o, do CPC, que em seu dispositivo apresenta uma mera recomendação de suspensão dos processos, o que não se confunde com uma obrigação”; e (ii) “Por fim, diante do aparente conflito entre os princípios constitucionais, a solução não pode ser a subordinação automática ao sobrestamento. O magistrado, ao se deparar com tema de repercussão geral pendente de julgamento, deve ponderar se há razões concretas, como a urgência ou a irreversibilidade do dano, para justificar a continuidade do processo. Nesses casos excepcionais, é possível relativizar o sobrestamento, sem violar a sistemática da repercussão geral. O STF já reconheceu que o sobrestamento não é absoluto, podendo ser afastado quando a demora comprometer direitos fundamentais.” É o relatório. DECIDO De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Observa-se que o DISTRITO FEDERAL no presente agravo de instrumento entre outras questões, se insurge quanto à forma de utilização da taxa SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, porquanto, não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, sustentando que é inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Em razão disso, faz-se necessário aguardar a fixação da tese sobre o assunto pelo STF, para a resolução do mérito do presente agravo de instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. De sua feita, o Exequente/Agravante, de forma categórica, manifestou pelo não sobrestamento dos processos até o julgamento do TEMA 1.349 pelo STF, sob a alegação de que não existe ordem da Corte Suprema para suspensão dos processos, defendendo que: “o disposto no art. 1.035, §5o, do CPC, que em seu dispositivo apresenta uma mera recomendação de suspensão dos processos, o que não se confunde com uma obrigação”. Não obstante a irresignação do Agravado, atualmente, os Membros da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, manifestam pela SUSPENSÃO dos processos que discutem a metodologia de utilização da taxa SELIC, até que o assunto seja pacificado pela Suprema Corte. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento o Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025 11:37:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador